Tribunal: STF
Processo: ARE 1596271
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-03-31
Data de publicação: 2026-03-31

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:
Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.
O recurso foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.
O acórdão recorrido  ficou assim ementado:

"APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS E TENTATIVA DE FAVORECIMENTO REAL IMPRÓPRIO (ART. 33, CAPUT, DA LEI N. 11.343/06 E ART. 349-A C/C O ART. 14, II, AMBOS DO CÓDIGO PENAL). SENTENÇA CONDENATÓRIA. RECURSO DA DEFESA.
PEDIDO GENÉRICO DE CONCESSÃO DO DIREITO DE RECORRER EM LIBERDADE. OFENSA AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. NÃO CONHECIMENTO NO PONTO.
Conquanto a argumentação da defesa no âmbito do processo penal possa ser exígua, exige-se, ao menos, explanação acerca do pedido formulado, de modo a possibilitar que a parte contrária ofereça as contrarrazões, sob pena de não conhecimento por afronta ao princípio da dialeticidade.
PRELIMINAR. QUEBRA DA CADEIA DE CUSTÓDIA. ALEGAÇÃO DE QUE O MATERIAL ILÍCITO NÃO FOI MANUSEADO DA FORMA CORRETA PELOS AGENTES PÚBLICOS. NÃO ACOLHIMENTO. DROGAS E APARELHOS TELEFÔNICOS DEVIDAMENTE APREENDIDOS E ENCAMINHADOS À AUTORIDADE COMPETENTE. OBSERVÂNCIA AO ART. 158-A DO CPP. DE QUALQUER SORTE, CIRCUNSTÂNCIA QUE NÃO DETERMINARIA A ILICITUDE DA PROVA. IDONEIDADE E PODER DE CONVENCIMENTO QUE DEVEM SER ANALISADOS DE ACORDO COM OS DEMAIS ELEMENTOS COLIGIDOS. PALAVRAS DOS POLICIAIS PENAIS E FILMAGENS DO LOCAL QUE CORROBORAM A CONDENAÇÃO. PRELIMINAR AFASTADA.
1 A quebra da cadeia de custódia não determina necessariamente a inadmissibilidade ou a nulidade da prova colhida, devendo eventuais irregularidades decorrentes da inobservância da forma legal serem sopesadas com os demais elementos produzidos, de modo a avaliar a sua idoneidade e valor para a formação do convencimento.
2 Evidenciado que os agentes públicos procederam à apreensão do material ilícito e o encaminharam à autoridade competente, que, por sua vez, providenciou a confecção de termos de exibição e laudo pericial, não há falar-se em ofensa ao disposto no art. 158-A do Código de Processo Penal.
MÉRITO. PRETENSA ABSOLVIÇÃO QUANTO A AMBOS OS DELITOS. IMPOSSIBILIDADE. RÉU FLAGRADO MANUSEANDO APARELHOS TELEFÔNICOS E SUBSTÂNCIA ENTORPECENTE DURANTE O SEU TRABALHO NO INTERIOR DA UNIDADE PRISIONAL. MATERIALIDADE E AUTORIA DEVIDAMENTE COMPROVADAS PELOS RELATOS DOS POLICIAIS PENAIS QUE ATUARAM NO FLAGRANTE, RATIFICADOS PELOS VÍDEOS DAS CÂMERAS DE MONITORAMENTO, BEM COMO POR TERMO DE APREENSÃO E LAUDO PERICIAL. CONJUNTO PROBATÓRIO ROBUSTO. CONDENAÇÃO MANTIDA.
1 ‘Os depoimentos dos agentes prisionais merecem a credibilidade e a fé inerente ao depoimento de qualquer funcionário público no exercício de suas funções’ (STJ, AgRg no HC n. 738.907/SP, rel. Min. Ribeiro Dantas, Quinta Turma, j. em 24/5/2022, DJe de 31/5/2022).
2 Comprovado, pelos relatos uníssonos e coerentes dos policiais penais, corroborados pelos vídeos das câmeras de monitoramento do local dos fatos, bem como por termo de apreensão e laudo pericial, que o acusado, enquanto cumpria pena privativa de liberdade, foi flagrado na posse de telefones celulares e substância entorpecente, irretocável a condenação pela prática dos delitos de tráfico de drogas e tentativa de favorecimento real impróprio.
DOSIMETRIA. PRIMEIRA FASE. PRETENSO DECOTE DA VALORAÇÃO NEGATIVA DO VETOR CULPABILIDADE OU REDUÇÃO DO QUANTUM DE AUMENTO EMPREGADO. DESCABIMENTO. RÉU QUE COMETEU OS DELITOS APURADOS ENQUANTO CUMPRIA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE PELA PRÁTICA DE CRIMES DIVERSOS. SUPERIOR REPROVABILIDADE DA AÇÃO CONSTATADA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. FRAÇÃO DE 1/6 (UM SEXTO) QUE JÁ CORRESPONDE AO MÍNIMO USUALMENTE ADOTADO PELA JURISPRUDÊNCIA. SANÇÃO IRRETOCÁVEL.
1 ‘A prática de novo crime durante o cumprimento de pena de outro processo justifica a elevação da pena-base, sem configurar bis in idem’ (STJ, AgRg no AREsp n. 2.684.381/DF, rel. Min. Ribeiro Dantas, Quinta Turma, j. em 5/11/2024, DJe de 13/11/2024).
2 "A exasperação da pena basilar, pela existência de circunstâncias judiciais desfavoráveis, deve seguir o parâmetro de 1/6 (um sexto) para cada vetorial valorada negativamente, fração esta que se firmou em observância aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, salvo a apresentação de elementos concretos, suficientes e idôneos que justifiquem a necessidade de elevação em patamar superior" (STJ, AgRg no AREsp n. 1.895.576/MG, rela. Min. Laurita Vaz, Sexta Turma, j. em 27/9/2022, DJe de 3/10/2022).
PREQUESTIONAMENTO EXPLÍCITO. DESNECESSIDADE. MATÉRIA ANALISADA NO CORPO DO JULGADO. INTELIGÊNCIA DO ART. 1.025 DO CPC, C/C O ART. 3º DO CPP.
Estando as matérias aventadas devidamente analisadas no corpo do julgado, é desnecessário o prequestionamento explícito dos dispositivos de lei suscitados.
PRELIMINAR AFASTADA. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E DESPROVIDO."

No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 5º, XLVI, LVI e LVII, da Constituição Federal.
Decido.
Analisados os autos, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente e reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, nos termos da Súmula 279/STF. Sobre o tema, a propósito:
 
“Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Matéria criminal. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Legislação infraconstitucional. Ofensa Reflexa. Precedentes. 1. Não se presta o recurso extraordinário para o reexame dos fatos e das provas constantes dos autos, tampouco para a análise da legislação infraconstitucional. Incidência das Súmulas nºs 279 e 636/STF. 2. Agravo regimental não provido” (ARE 1183314/CE - AgR, Tribunal Pleno, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe de 15/04/2019).
 
“AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. MATÉRIA CRIMINAL. MANUTENÇÃO DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. REEXAME DE FATOS E PROVAS. SÚMULA 279 DO STF. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. A inexistência de argumentação apta a infirmar o julgamento monocrático conduz à manutenção da decisão recorrida. 2. O recurso extraordinário esbarra no óbice previsto na Súmula 279 do STF, por demandar o reexame de fatos e provas. 3. Agravo regimental desprovido” (ARE 1165382/SP - AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 04/03/2020).
 
“RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO – MATÉRIA PENAL – ALEGADA VIOLAÇÃO AO PRECEITO INSCRITO NO ART. 5º, LVII, DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA – REEXAME DE FATOS E PROVAS – IMPOSSIBILIDADE – SÚMULA 279/STF – AGRAVO INTERNO IMPROVIDO” (ARE 1131709 AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Celso de Mello, DJe de 30/10/2018).

Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).
Publique-se.
Brasília, 31 de março de 2026.

Ministro EDSON FACHIN
Presidente
Documento assinado digitalmente